Tribunal: TJSP
Processo: 1028037-16.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*AÇÃO REGRESSIVA – pretensão da autora ao ressarcimento dos valores pagos ao segurado em decorrência de avarias em equipamentos eletrônicos – ação procedente com apelo da requerida – inconformismo justificado tendo em vista a ausência de comprovação do nexo causal entre os prejuízos do segurado e o fornecimento de energia da requerida – demanda improcedente - recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028037-16.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A, é apelado SUL AMÉRICA SEGURO DE AUTOMÓVEIS E
MASSIFICADOS S/A ("SASAM).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028037-16.2019.8.26.0564 -Voto no
2
VOTO No: 37681
APEL.No: 1028037-16.2019.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APTE. : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A
APDA. : SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS
S/A (SASAM)
*AÇÃO REGRESSIVA
pretensão da autora ao
ressarcimento
dos
valores
pagos
ao
segurado
em
decorrência de avarias em equipamentos eletrônicos ação
procedente com apelo da requerida
inconformismo
justificado tendo em vista a ausência de comprovação do
nexo causal entre os prejuízos do segurado e o fornecimento
de energia da requerida demanda improcedente - recurso
provido.*
1.
Cuida-se
de
ação
regressiva
de
ressarcimento de danos, movida por Sul América Seguros de
Automóveis e Massificados S/A (SASAM) em face de
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A,
objetivando o ressarcimento da indenização que pagou ao
segurado Condomínio Edifício Ofi Cardoso, no valor total
de
R$12.851,20,
em
decorrência
de
avarias
nos
equipamentos eletroeletrônicos que guarneciam o imóvel
causadas por oscilações na rede elétrica. Acrescenta que
as regras consumeristas são aplicáveis ao caso, com
inversão do ônus da prova.
2. A r. sentença de fls. 372/376 julgou
procedente a demanda para condenar a ré ao pagamento do
valor de R$12.851,20 à autora, acrescido de correção
monetária a partir do desembolso e de juros de mora desde
a citação. Carreou-lhe ainda sucumbência de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
15% sobre o valor atualizado da condenação.
3. Irresignada, recorreu a requerida a
este Tribunal para reforma do “decisum”, alegando que nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028037-16.2019.8.26.0564 -Voto no
3
todo dano elétrico decorre de falha no fornecimento de
energia elétrica, sendo que pode ser causado por diversas
formas. Aduz que se a sobre tensão tiver origem de
qualquer outro meio que não seja a rede de Distribuição,
não se pode carrear à concessionária de energia elétrica
a responsabilidade pelos danos. Sustenta que os Tribunais
de Justiça vêm entendendo que a não submissão ao
procedimento estabelecido pela ANEEL e/ou o não esgotamento da via
administrativa deve
conduzir à
improcedência da ação regressiva. Afirma que havia a
necessidade de a ré examinar os equipamentos e as
instalações internas do segurado. Argumenta que nenhum
valor probante pode-se dar aos orçamentos/laudos trazidos
pela autora em razão da unilateralidade. Alega que a
requerida não pode ser responsabilizada pelos danos
ocorridos por se tratar de caso fortuito/força maior e
que as regras consumeristas não são aplicáveis ao caso,
principalmente no que concerne à inversão do ônus da
prova. Impugna o valor da indenização pretendida, diante
da unilateralidade da documentação técnica acostada à
exordial. Aduz que deve haver o ressarcimento dos danos
materiais
aos
usuários
de energia elétrica quando
estiverem atendidos os elementos do art. 210 da Resolução
ANEEL no 414/2010, o que não ocorreu. Sustenta que foi
alegado na exordial apenas que houve oscilação de energia
elétrica, no entanto a ré nem teve oportunidade de
realizar a vistoria no imóvel do segurado, sendo o
procedimento administrativo relevante e indispensável ao
caso. Afirma que a autora trouxe meras e infundadas
alegações e que se o segurado sofreu danos, estes foram
causados por culpa exclusiva de terceiro, conforme art.
14, §3o, II do CDC (Lei 8078/90), o que resulta na total
ausência do dever de indenizar. Argumenta que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028037-16.2019.8.26.0564 -Voto no
4
instalações internas são de responsabilidade exclusiva
dos usuários, conforme art. 166 da Resolução ANEEL no
414/2010. Alega que não identificou qualquer anomalia na
sua rede de Distribuição.
4. O recurso foi processado e respondido.
Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
5. O apelo merece acolhimento. Isso porque
a autora não conseguiu comprovar os fatos constitutivos
do
direito
invocado
(CPC/art.
373,
I).
Embora
a
responsabilidade da requerida, na qualidade de pessoa
jurídica de direito privado prestadora de serviços
públicos, seja objetiva consoante o art. 37, §6o, da
CF/88, referida circunstância não isenta a autora da
comprovação do nexo causalidade entre o dano sofrido por
seu segurado e o serviço prestado pela requerida, o que
não se verifica no caso dos autos.
6. Justamente ao contrário, não há nada
que indique falha na prestação do serviço. A autora, sub-
rogando-se
nos
direitos
do
segurado,
pretende
o
recebimento de indenização paga a ele em virtude de danos
em equipamentos eletrônicos. Ocorre que a inicial é
extremamente genérica, sem maiores detalhes de como
ocorreram os fatos, limitando-se a embasar a pretensão na
sub-rogação,
relação
de
consumo
e
responsabilidade
objetiva da requerida, o que não é suficiente para a
procedência da ação.
7. Nem mesmo o “laudo técnico” trazido com
a inicial (fls. 52/54) é suficiente para corroborar a
tese da autora porque, além de unilateral, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028037-16.2019.8.26.0564 -Voto no
5
inconclusivo. Vale dizer, se limita a informar que “na
casa de máquinas no quadro do elevador de serviço estaria
saindo fumaça e com cheiro forte de queimado”, dando com
“causa provável: sobre tensão”, ou seja, respostas padrão
sem qualquer esclarecimento acerca do tipo de análise
realizada ou explicação dos motivos que levou à
conclusão, anotando-se ainda que não há nenhuma indicação
da capacitação técnica do responsável, o que infirma sua
conclusão. Em suma, o laudo é impreciso e desprovido de
qualquer critério técnico para apurar as causas das
avarias.
8. Diante desse quadro, não comprovado o
nexo causal entre os prejuízos do segurado da autora e a
falha na prestação do serviço da requerida, fica
reformada a sentença para julgar improcedente a ação. Por
fim, em virtude da sucumbência da autora, fica ela
responsável
pelo
pagamento
das
custas,
despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em
R$1.500,00, consoante art. 85, §8o, do CPC/15.
9. Com esses fundamentos, dá-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js